Tribunal: TJDFT
Processo: 0711609-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. EQUÍVOCO NA DISTRIBUIÇÃO. CORREÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO SUSCITADO PARA QUE SEJA OBSERVADO O FORO EFETIVAMENTE ESCOLHIDO PELA AUTORA DA AÇÃO. DECISÃO QUE NÃO TRADUZ DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. É cabível e adequada a correção da distribuição na hipótese em que a autora da Ação de Divórcio Litigioso, pretendendo ajuizá-la no foro do domicílio das partes, como prevê a legislação processual, equivoca-se quanto à circunscrição judiciária no momento da distribuição do feito.
II. Não traduz controle ex officio de incompetência relativa decisão que simplesmente corrige distribuição para que prevaleça o foro do domicílio das partes, tal como pretendido pela autora no momento da propositura da ação de divórcio.
III. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.